Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LEI No 8.245/91. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade da fixação de aluguel provisório do contrato de locação objeto da lide, no valor mínimo de 80% (oitenta por cento) do montante pago atualmente a este título, dada a disparidade em relação ao valor atualmente adotado pelo mercado.
2. Não se vislumbra fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada na decisão agravada, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
3. A manifesta desproporção causada pela incidência do índice IGP-M/FGV à parcela mensal do aluguel de imóvel comercial, em momento de calamidade pública que legitimou a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, ficando o valor do aluguel vigente dissonante com o valor de mercado, permite a atuação judicial a fim de viabilizar o reequilíbrio na relação contratual.
4. A fixação de aluguel provisório não tem o condão de ensejar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de reconhecimento da improcedência do pedido inicial, poderá a ré/agravada exigir o pagamento da diferença apurada.
5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno julgado prejudicado.